Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-23.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CANCELAMENTO. UNILATERAL. VOO DOMÉSTICO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e reparação de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de danos materiais e danos morais em decorrência do cancelamento do voo no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, de modo que sua responsabilidade não é afastada quando o caso fortuito está ligado às suas atividades inerentes.
4. A companhia área tem o dever de prestar assistência material ao consumidor, sobretudo nos casos de cancelamento do voo.
5. O cancelamento do voo somado à ausência de assistência material efetiva por parte da companhia aérea gera o dever de reparar o dano moral no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. A companhia aérea responde objetivamente pela falha na prestação de serviços consistente no cancelamento unilateral de voo no dia do embarque. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o dano moral não é presumido em decorrência da demora ou cancelamento de voo.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, 6o, VI e VII e 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0707972-68.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 4.12.2024.